Tribunal: CARF
Processo: 19515.004211/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELE BARRA BOSSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004211/2010-20
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-003.686 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CONVENÇÃO PARA EVITAR DUPLA TRIBUTAÇÃO BRASIL -
COLÔMBIA. TRANSPORTE AÉREO. TRIBUTAÇÃO NO ESTADO
CONTRATANTE. CSLL.
De acordo com o art. VIII da Convenção Brasil/Colômbia, os lucros
provenientes do tráfego aéreo internacional obtido por empresa de transporte
aéreo só são tributáveis no Estado Contratante em que estiver situada a sede de
efetiva da empresa, sendo aplicável à CSLL, nos termos do art. 11 da Lei no
13.202/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em CONHECER do
Recurso de Ofício interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004211/2010-20
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de auto de infração (e-fls.
390/400) lavrados para a cobrança da CSLL, no valor total de R$ 1.590.759,92, acrescidos de
multa de 75% (R$ 1.193.069,94) e de juros de mora (R$ 854.397,15, em 11/2010). O crédito
tributário total lançado remonta R$ 3.638.227,01.
2.
O lançamento foi efetuado por ter a fiscalização verificado apuração
incorreta da CSLL, com relação ao fato gerador de 31/12/2005, baseada nos seguintes
enquadramentos legais: Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da
Lei no 9.430/96; Art. 37 da Lei no 10.637/02; Art. 841, inciso III do RIR/99; e Art. 111, inciso II
da Lei no 5.172/66 – CTN.
3.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 202/204), a autoridade autuante
constatou exclusão indevida do Lucro Líquido na apuração da base de cálculo da Contribuição sobre
o Lucro Líquido – CSLL. Vejamos as informações:
A empresa Aerovias Del Continente Americano S/A Avianca, apurou o resultado do
Ano-Calendário de 2005, Exercício de 2006, na forma do Lucro Real Anual.
Da análise das informações da DIPJ, constatou-se que a empresa informou a título de
outras exclusões ao Lucro Líquido, junto à ficha 09 A, linha 39 da DIPJ/2006, o valor
de R$ 17.675.110,29, correspondente a totalidade do Lucro Liquido informado. Com
referência Contribuição Social sobre o Lucro Liquido —CSLL, informou junto h. ficha
17, linha 31, o mesmo valor, sem apuração de Lucro Real ou base de Cálculo da CSLL.
Intimada a esclarecer os valores excluídos do Lucro Líquido, informou tratar-se de
empresa colombiana de transporte aéreo internacional, com autorização para
funcionamento no Brasil, conforme Decreto Presidencial 60.992 de 12 de julho de 1967,
isenta de impostos e contribuições.
Esclarece que posteriormente a autorização de funcionamento da empresa, foi publicado
o Decreto 75.929 de 02 de julho de 1975, que promulgou o Acordo sobre Transportes
Aéreos Brasil-Colômbia, firmado em 28 de maio de 1958, dispondo de forma
especifica, da permissão para exploração de serviços internacionais de transporte aéreo.
O contribuinte apresentou, também, o "Acordo, por troca de Notas, para evitar a
Bitributação das Empresas Marítimas e Aéreas", firmado em Bogotá, em 28 de junho de
1971, pela Embaixada do Brasil em Bogotá e o Ministério das Relações Exteriores da
Colômbia, posteriormente ratificado na Colômbia, através da lei 71, de 30 de agosto de
1993, sendo apresentada a tradução juramentada deste.
4.
Concluiu a fiscalização que, em relação a CSLL, o Acordo de reciprocidade
entre o Brasil e a Colômbia deixou de citá-la e não há na legislação vigente, previsão de tributação
diferenciada, não se cogitando na hipótese de exclusão do Lucro Líquido, de sua base de cálculo,
conforme feito pelo contribuinte, aplicando-se ao caso o disposto no art. 111, inciso II, do CTN.
5.
Devidamente cientificada (10/12/2010), a contribuinte tempestivamente
apresentou impugnação em 11/01/2011.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

6.
Em sessão de 07 de fevereiro de 2019, a 16a Turma da DRJ/SPO, por
unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão no
16-85.712 (e-fls. 477/482), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
CONVENÇÃO BRASIL/COLÔMBIA. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO-
CSLL.
De acordo com o art. VIII da Convenção Brasil/Colômbia, os lucros provenientes do
tráfego aéreo internacional obtido por empresa de transporte aéreo só são tributáveis no
Estado Contratante em que estiver situada a sede de efetiva da empresa, sendo aplicável
à CSLL, tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 13.202/15.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO.
Em razão de a parcela eximida ter ultrapassado R$ 2.500.000,00 (dois milhões,
quinhentos mil reais), deve ser o Acórdão levado à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em grau de recurso de ofício.
7.
Como o sujeito passivo foi exonerado do crédito tributário em valor superior
ao limite de alçada (R$ 2.500.000,00), a Turma Julgadora recorreu de ofício a este Colegiado,
nos termos da Portaria MF 63/2017 (e-fl. 483).
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do
art. 1o da Portaria MF no 63/2017, a seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

9.
No caso em tela, o valor exonerado (e-fl. 483) superou o limite de 2,5
milhões estabelecido pela norma em referência. Portanto, o recurso de ofício é cabível e dele
tomo conhecimento e passo a apreciar.
10.
Conforme relatado, o auto de infração decorreu da exclusão indevida do
Lucro Líquido na apuração da base de cálculo da CSLL. A empresa autuada, companhia aérea
colombiana operando no Brasil, alega ter efetuado a exclusão por entender estar isenta da CSLL,
à luz da reciprocidade de tratamento entre Brasil e Colômbia, nos termos do “Acordo entre o
Brasil e a Colômbia destinado a Evitar a Bitributação das Empresa Aéreas e Marítimas”, firmado
entre os dois países em 28 de junho de 1971.
11.
A autoridade autuante, adotando a interpretação literal do artigo 111, inciso
II, do CTN1, entendeu que a Convenção internacional só alcança o imposto de renda e afasta os
termos do acordo para a CSLL.
12.
Data máxima vênia, tal entendimento não merece prosperar. A análise do
presente caso envolve tanto a interpretação da convenção como a própria discussão atinente à
prevalência dos tratados internacionais sobre as normas internas. Não pode a autoridade fiscal
simplesmente desconsiderar tais preceitos e normas para fins de aplicar de forma isolada e
desconexa do ordenamento jurídico o teor do artigo 111, inciso II, do CTN.
13.
Em termos fáticos, a questão posta a julgamento envolve a adequada
observância dos artigos I a III do referido Acordo. Confira-se o seu teor:
"I - As empresas de navegação marítima ou aérea de nacionalidade brasileira que
operem na Colômbia pagarão exclusivamente a seu próprio Governo todo imposto
direto que grave a renda, o capital ou o patrimônio, ou que seja complementar ou
adicional a tais impostos.
II - Reciprocamente, as empresas de navegação marítima ou aérea de
nacionalidade Colombiana que operam no Brasil pagarão exclusivamente a seu
próprio Governo todo o imposto direto tributado sobre a renda, capital ou
patrimônio ou que seja complementar ou adicional a tais impostos.
III - As isenções de que trata a presente nota se aplicarão exclusivamente às rendas,
capital e patrimônio provenientes das atividades próprias das empresas marítimas e
aéreas." (destaques acrescidos)
14.
Vejam que, o mencionado Acordo por Troca de Notas celebrado entre
Brasil e Colômbia, de 1971, é anterior à Constituição de 1988, quando então introduzida a
figura da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em nosso ordenamento jurídico, e ao
modelo desenvolvido pela Organiza o de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
que passou a prever expressamente a isenção do lucro em si.

1 CTN, "Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: [...] II - outorga de isenção;"
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

15.
Assim sendo, até pelo momento histórico, fica evidente o motivo pelo qual
o Acordo por Troca de Notas firmado entre Brasil e Colômbia não prevê expressamente que as
empresas aéreas colombianas estarão isentas não apenas dos impostos, mas também das
contribuições, que incidam sobre o lucro auferido.
16.
Ademais, de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos
Tratados, internalizada pelo Decreto no 7.030, de 14 de dezembro de 2009, há previsão legal que:
(i) permite a interpretação do Acordo à luz das circunstâncias que levaram a sua conclusão (arts
31 e 32); e (ii) veda a um Estado Contratante invocar as disposições de seu direito interno para
justificar o inadimplemento de um tratado (art. 27). Confira-se o teor dos artigos 26, 27, 31 e
32, da referida Convenção:
PARTE III
Observância, Aplicação e Interpretação de Tratados
SEÇÃO 1
Observância de Tratados
Artigo 26
Pacta sunt servanda
Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé.
Artigo 27
Direito Interno e Observância de Tratados
Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o
inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46.
[...]
SEÇÃO 3
Interpretação de Tratados
Artigo 31
Regra Geral de Interpretação
1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível
aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade.
2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto,
seu preâmbulo e anexos:
a)qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a
conclusão do tratado;
b)qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a
conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto:
a)qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à
aplicação de suas disposições;
b)qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se
estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação;
c)quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as
partes.
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era
a intenção das partes.
Artigo 32
Meios Suplementares de Interpretação
Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos
preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o
sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a
interpretação, de conformidade com o artigo 31:
a)deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou
b)conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado.
(destaques acrescidos)
17.
E, para reforçar a falta de razoabilidade da interpretação pretendida pela
douta autoridade fiscal, vale citar Alberto Xavier2 que trouxe importantes ponderações acerca
das especificidades e repercussões em concreto da temática em questão. Vejamos:

"Os lucros das empresas de navegação marítima e aérea suscitam tradicionalmente
complexos problemas quanto à repartição do poder de tributar, enquanto respeitantes ao
tráfego internacional, expressão através da qual se denomina qualquer viagem de navio
ou aeronave explorado por uma empresa de um Estado contratante, exceto quando
efetuada entre outro Estado Contratante.
Note-se que esta expressão é mais ampla que sua acepção comum, pois com ela se
pretendeu reservar ao Estado da residência ou da direção efetiva, o direito de tributar as
operações atinentes seja ao puro tráfego interno, seja às relativas ao tráfego entre
terceiros Estados; e permitir ao outro Estado contratante tributar o tráfego efetuado
exclusivamente dentro de suas fronteiras.
Assim, por exemplo, se uma empresa com domicilio na Noruega vende, no Brasil,
através de um agente, bilhetes para uma viagem entre pontos exclusivamente
localizados na Noruega, ou num terceiro Estado, como Portugal, o Brasil não pode
pretender qualquer tributação. Apenas o poderá fazer se a viagem em causa
ocorrer apenas dentro das fronteiras do Brasil, caso em que ficará
descaracterizada como sendo tráfego internacional.

2 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil - Tributação das Operações Internacionais. 5a edição.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, pp. 560/561.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

No que concerne às operações de tráfego internacional, os acordos e convenções
internacionais procederam à repartição do poder de tributar, reconhecendo o
direito exclusivo de tributação ao Estado da residência e/ou da direção efetiva,
donde resulta automaticamente a exclusão da competência do outro Estado
contratante.
Utilizamos as expressões residência e/ou direção efetiva, pois ambas as conexões têm
sido utilizadas nos tratados celebrados pelo Brasil."
(destaques acrescidos)
18.
Em vista dos regramentos apresentados e das colocações supra, resta
evidente que o acordo abrange a CSLL e somente cabe a Colômbia, sede efetiva da contribuinte,
tributar a operação aqui em análise.
19.
Mas não é só. Ao ver dessa relatoria e em linha com a decisão de piso, a
controvérsia resta superada não só a partir das razões supra como da edição da Lei no 13.202, de
8 de dezembro de 2015. O citado diploma legislativo estabeleceu, para efeito de interpretação
dos acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República Federativa do
Brasil para evitar dupla tributação da renda, que a CSLL deve ser abarcada. Confira-se:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados
pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943." (destaques acrescidos)
20.
O referido art. 30, por sua vez, dispõe que "as companhias estrangeiras de
navegação marítima e aérea estarão isentas do imposto de renda, se, no país de sua
nacionalidade, as companhias brasileiras de igual objetivo gozarem da mesma prerrogativa.",
ou seja, o parágrafo único trata justamente dos acordos em forma simplificada, como é caso do
“Acordo entre o Brasil e a Colômbia destinado a Evitar a Bitributação das Empresa Aéreas e
Marítimas” (fls. 141/144). Logo, não há dúvidas que o mesmo se enquadra nas disposições
constantes do art. 11 acima transcrito e, portanto, deve ser interpretado como se a CSLL
estivesse nele contida.
21.
E, ainda que se sustente ser o fato gerador em análise anterior a edição da
referida lei (ano-calendário 2005), considero plenamente aplicável o teor do artigo 106, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.686 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004211/2010-20

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaques acrescidos)
22.
Por tratar-se de norma expressamente interpretativa é clara a possibilidade
de aplicação retroativa da Lei no 13.202, de 8 de dezembro de 2015 e, se tal dispositivo não fosse
assim considerado, da mesma forma, estamos diante de ato não definitivamente julgado.
23.
Em vista de todas as razões aqui trabalhadas, não há como prosperar o
presente lançamento.
Conclusão
24.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso de Ofício
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital